Tribunal: STF
Processo: AI 139540
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DO
REMANESCENTE.
         I. Inclusão, na indenização, da desvalorização do
remanescente, decisão que resulta da prova. Não cabimento do recurso
extraordinário. Súmula 279-STF.
         II. Agravo regimental improvido.